Tribunal: TJSP
Processo: 0000543-87.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000543-87.2013.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
MAURO AUGUSTO NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o I. Defensor, Dr. Rubens Neres
Santana e, usou da palavra, o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio
Sergio Christino.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
2
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 (2)
Origem: 2a Vara Criminal/Marília
Magistrado: Dr. José Antônio Bernardo
Apelante: MAURO AUGUSTO NUNES
Apelado: Ministério Público
Voto no 36234
APELAÇÃO HOMICÍDIO QUALIFICADO - Alegação
de decisão manifestamente contrária à prova dos autos
Inocorrência - Decisão dos jurados lastreada nas
provas - Princípio da soberania dos veredictos Em
segunda instância, incabível a profunda valoração das
provas Desprovimento do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAURO AUGUSTO NUNES contra a r. sentença de fls. 715/716
que o condenou por incursão ao art. 121, § 2o, I e IV, do Código
Penal, a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
permitido o recurso em liberdade.
Consta da denúncia que, no dia 26 de novembro
de 2012, por volta de 11h20min, na Rua Mário Bataiola, no 501,
Bloco M3, Bairro Nova Marília, o recorrido, vulgo Burro, impelido
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, matou Armando Luciano Santana.
Segundo se depreende dos autos, o recorrido
solicitou e arrumou, aos 08 de fevereiro de 2012, com a vítima,
proprietária de uma padaria e seu conhecido de 08 anos, emprego
para Walquiria Fernandes Gonçalves, com quem mantinha um
relacionamento amoroso.
Passado certo tempo, no mês de maio,
Walquiria separou-se de MAURO e passou a se relacionar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
3
Armando, o que desagradou o primeiro, pois passou a perseguir a
então ex-mulher.
Em agosto de 2012, houve o término do
envolvimento entre Walquiria e a vítima e, então, MAURO retomou
o relacionamento com aquela.
Ainda assim, e apesar de já rejeitada por
Armando, Walquiria buscava reatar com ele, pois frequentemente o
procurava, ligava e enviava-lhe mensagens, chegando a dizer que o
amava e que não ficaria com outrem.
Diante disto, atribuindo culpa a vítima, em
meados de novembro, MAURO passou a ameaçá-la e, inclusive,
chegou a procura-la infrutiferamente na residência de sua
genitora, no dia 23 do mês dos fatos, pois a vítima não se
encontrava no local, e encará-la na rua no dia 24.
No dia 26 de novembro de 2012, durante a
manhã, MAURO, já imbuído do escopo homicida, foi até o conjunto
habitacional onde Armando e seus familiares residiam e o
encontrou abraçado com a genitora, próximo ao portão do prédio.
MAURO, então, dissimulando seu intuito, conversou com a vítima
acerca do documento de uma moto que havia sido objeto de
negociação anterior entre os dois e dali se retirou, ao passo que a
vítima saiu com sua mãe.
Porém, por volta de 11h20min, notando o
regresso de Armando, o denunciado voltou ao local, desceu de sua
moto e chamou pela vítima que, neste momento retornava com a
mãe para o apartamento dela. Armando foi conversar com MAURO,
após travar um novo diálogo, quando a vítima se virava para
retornar, impelido por torpe sentimento de vingança, pois
descontente com a relação que a vítima manteve com Walquiria e
para eliminar um suposto concorrente do sentimento dela, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
4
inopino, sacou uma arma de fogo que portava e desferiu-lhe quatro
disparos, dificultando, portanto, a sua defesa, atingindo-a, por
duas vezes, na região axilar esquerda, ensejando perfuração do
pulmão e da artéria aorta e, pelas costas, na região cervical
esquerda próximo à nuca, levando-a a óbito (fls. 01d/03d).
Inconformado,
recorre
buscando
nova
submissão ao Conselho de Sentença que teria decidido em
manifesta contrariedade à prova dos autos, já que “agiu por ciúmes
de sua mulher que era cortejada pela vítima, portanto, não há que se falar
na ocorrência do motivo torpe” (sic) (destaque original), não sendo o caso,
ainda, de reconhecimento do recurso que dificultou a defesa do
ofendido, “diante da comprovação de crime passional” (sic) (destaque
original). Aponta, ainda, divergência entre os depoimentos das
testemunhas defensivas e de acusação, estas familiares e amigos
da vítima e, portanto, tendenciosas (fls. 728/738).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 741/763), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 833/838).
Relatei.
Embora algumas questões tenham sido trazidas
a título de preliminar, como se confundem com o mérito, com ele
serão analisadas.
A combativa defesa, que já havia ingressado
com Recurso em Sentido Estrito, justamente, para afastar as
qualificadoras do crime, volta a reclamar, exarado o veredito
condenatório, suas comprovações.
Ao
Conselho
de
Sentença,
contudo,
foi
perguntado se “5) o réu agiu por motivo torpe, pois em vingança para
eliminar um suposto concorrente do sentimento de sua mulher?”, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
5
ofertada resposta afirmativa que, na sequência, foi repetida ao
questionamento: “6) o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, que foi atingida inesperadamente e pelas costas?”, lembrando-se,
ainda, que havia negado que “4) o réu praticou o fato impelido por motivo
de relevante valor moral, consistente em reagir contra comentários de que foi
traído”.
Deve-se enfatizar, de qualquer modo, que na
presente sede recursal, em se tratando de matéria de competência
do Tribunal do Júri, não é permitida meticulosa e profunda
valoração das provas, sob pena de se ofender o princípio
constitucional da soberania dos veredictos.
Compete verificar, única e tão somente, se a
decisão foi proferida com fundamento nos elementos de prova
constantes nos autos.
E, pelas provas colhidas, não se vislumbra que a
decisão dos Jurados tenha sido manifestamente contrária à prova
dos autos, o que acontece somente quando proferida sem apoio em
nenhum dos elementos de convicção.
Note-se que na Lei não existem palavras
inúteis. Segundo o léxico, manifestamente quer dizer aquilo que é
patente, claro, salta aos olhos como acontecimento.
Para que isso ocorra é necessário que os
Jurados tenham proferido sua decisão sem qualquer elemento de
prova que a embasasse, em verdadeira afronta ao princípio da
ampla defesa e do status libertatis do réu.
Não é a hipótese dos autos.
Materialidade e autoria delitiva nunca foram
questionadas, já que na primeira fase o réu alegou ter agido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
6
legítima defesa putativa, pois já tendo sido ameaçado pelo
ofendido, que assediava sua esposa, desferiu 4 disparos ao
perceber que ele tinha uma arma à cintura.
Afirmou conhecer a vítima havia 8 anos, patrão
de sua esposa durante o tempo em que ficou sabendo que a
assediava, sendo, inclusive, zombado por terceiros e, ao ler uma
mensagem no celular dela onde Armando dizia que se ele fosse a
pedra no caminho dos dois, daria um jeito de tirá-lo de cena e,
depois de passar algumas vezes de carro, devagar, diante de sua
local de trabalho, mandou outra mensagem o ameaçando de morte,
resolveu comprar uma arma de fogo com a qual foi até a casa dele,
para “dar um basta” na situação e, ao perceber que Armando vinha
em sua direção com uma arma à cintura, sacou a sua e atirou 4
vezes, embora sua intenção inicial fosse apenas conversar com ele
(fls. 29/31 e mídia digital).
Em Plenário disse que o tiro não foi pelas
costas. Disse que ele “mexia” com sua mulher, a assediando
“direto” e zombando dele na rua, tendo o procurado para acertar
“certinho”, mas ele não parava. Disse que foi procura-lo cedo, para
“acertar certinho” e não o encontrou, voltando mais tarde. Disse
que conversavam e ele falou sobre o recibo da moto, tendo ele
começado a xingar e, como sabia do problema dele assediar sua
mulher, vendo que ele pôs a mão para trás, com medo que puxasse
uma arma, alguma coisa, puxou sua arma e disparou nele, de frente,
4 vezes.
Ao MP disse que fazia cerca de 8 anos que
conhecia Arnaldo, companheiro de bar com quem jogava sinuca e
tomava cerveja, nunca tendo tido problemas com ele ou tendo visto
arrumar problemas com alguém. Disse que frequentava a padaria
em horários variados, mais à tarde e à noite, diversas vezes por
semana. Estava com Walquiria desde 2005 e, na ocasião em que ela
começou a trabalhar na padaria, estavam noivos, não tendo notado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
7
nada diferente no comportamento dos dois na padaria. Disse que
passados 3 meses “todos” começaram a avisar para tomar cuidado
com o ofendido que estava assediando sua esposa. Ela, contudo, só
contou que ele havia passado a mão no cabelo dela, tendo
questionado o amigo que negou. Quando ela saiu do emprego, disse
que o momento era o assédio e, só depois, veio a saber do estupro,
mas como “
não queria complicar”, continuou mantendo contato
com Armando. Disse que uma vez Armando parou de carro na rua e
falou que se não recebesse o recibo da moto, iria fazer alguma
coisa e, cerca de 20 dias depois, foi conversar com ele sobre o
recibo, armado, conversar com o cara que havia estuprado a sua
mulher.
À defesa disse ter ouvido comentários de que
Armando o chamava de “Tufão” fazendo alusão a um personagem de
novela, que era corno, embora, diretamente, ele nunca o tenha
chamado por tal alcunha (mídia digital).
Alexandra
Soares
Fagundes
estava
no
apartamento do Armando quando viu o réu naquele prédio e, depois,
estando no local dos fatos, num prédio vizinho onde ela e a mãe do
ofendido moravam e onde haviam combinado de se encontrar, ouviu
3 tiros e, ao olhar pela janela, viu a vítima caindo, bem como o réu
correndo, colocando algo na cintura. Garantiu que o ofendido nunca
teve armas, nem andou armado, sendo pessoa pacífica e adorada
por todos. Disse que o réu frequentava a padaria de Armando, onde
sempre conversavam, tendo, inclusive, empregado Walquiria, com
quem não teve certeza se o ofendido se relacionou (mídias
digitais).
Sandra Aparecida Santana disse que no dia dos
fatos o acusado procurou por seu irmão, tendo eles conversado
sobre o documento de uma moto pela manhã e, mais tarde, de
dentro de seu apartamento que fica no térreo, viu seu irmão se
aproximando, oportunidade em que foi atingido pelas costas vendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
8
ainda, o réu se afastando e subindo numa moto. Acrescentou que
dias antes o réu já havia procurado seu irmão na casa de sua mãe
que, despreocupadamente, falou o horário em que ele costumava
passar por lá (fls. 21/22 e mídias digitais).
A genitora da vítima depôs no mesmo sentido,
aduzindo que naquele dia, o acusado já havia procurado seu filho e,
voltando mais tarde, conversaram. Repetiu que no momento em que
seu filho voltava para casa foi alvejado pelas costas, ficando
sabendo, depois, que seu filho vinha sendo ameaçado pelo havia 5
meses (mídia digital).
Walquiria Fernando Gonçalves negou ter se
relacionado com a vítima, embora uma vez, embriagada, tenha sido
obrigada a manter relação sexual com Armando. Contou que seu
marido ficou sabendo, tendo ficado indignado. Alegou, ainda, que o
réu vinha sendo ameaçado pela vítima, não por conta do duplo
relacionamento, mas sim em razão de uma moto, bem como que no
dia dos fatos ele só atirou para não morrer (mídia digital).
Jessica Fernanda Oliva não presenciou os
fatos, mas disse ter certeza que os fatos se deram por conta de
um relacionamento que seu ex-marido teve com a esposa do réu.
Soube que MAURO chegou com uma moto, chamou o ofendido e
efetuou disparos. Apontou-o, ainda, como excelente pessoa,
engraçado, tranquilo, com muitos amigos, que nunca possuiu arma
de fogo (mídias digitais).
Beatriz Martins presenciou o crime da janela
de seu apartamento, contando que viu o recorrente chamou a
vítima para conversar e quando esta se virou de costas, o
recorrente sacou a arma e atirou 3 vezes, fugindo em seguida em
sua moto, HONDA azul escura. Não viu qualquer discussão, nem
sabia de problemas anteriores entre eles (mídias digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
9
Eliza Fernanda, também viu o réu chamando seu
irmão para conversar pela manhã e, pouco depois, MAURO voltou
de moto e, mais uma vez chamou seu irmão que, ao ver a arma, virou
de costas, tendo sido efetuados 3 disparos, um dos quais atingiu
seu irmão. Contou, ainda, que eles não tinham problemas, mas
depois que a esposa do réu foi contratada para trabalhar na
padaria, a pedido de MAURO, ela acabou se envolvendo com seu
irmão (mídias digitais).
As testemunhas defensivas, de outro lado, sem
que tenham visto os fatos, se limitaram a relatar que as ameaças,
na verdade, partiam do ofendido.
Mauro Celio da Cruz, encarregado do réu,
embora só o conhecesse do ambiente de trabalho, o apontou como
ótima pessoa e trabalhador, nada agressivo e muito brincalhão.
Disse que cerca de 2 meses antes dos fatos ele comentou que
estava sendo ameaçado por “um pessoal” que tinha mexido com a
mulher dele, tendo ele discutido “com o rapaz” e, por isso, pediu
para mudar de local de trabalho, embora não o tenha atendido
(mídia digital).
Germano
Ribeiro
de
Oliveira,
colega
de
trabalho do réu, o apontou como pessoa trabalhadora, honesta que,
entretanto, não comentou sobre ameaças. Apontou, de outro lado, a
vítima Armando, como um sujeito estúpido que gritava com todo
mundo e maltratava os clientes na padaria, tendo percebido, na
única vez que esteve lá, que ele era estúpido com a esposa do réu,
dando a entender que queria algo com ela. Questionado pelo MP,
contudo, não soube explicar o motivo de ter achado que o ofendido
queria algo com Walquiria, a não ser que no momento em que ela
fez atendimento à mesa, ele mudou de aparência e ficou agitado.
Disse, ainda, ao final de seu depoimento, que ao conversar com
MAURO sobre os fatos, ele disse que havia matado o rapaz, porque
ele havia “dado em cima” da mulher dele (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
10
Wesler
Fernandes
Gonçalves,
irmão
de
Walquiria, conversou com o réu a respeito do crime, oportunidade
em que ele disse ter ido conversar com o ofendido para resolver a
situação, ou seja, o fato de Armando estar “mexendo” com a
esposa dele, oportunidade em que Armando falou que ele tinha que
ser corno mesmo e o ameaçou de morte, apelidando-o de “tufão”,
personagem da novela que era corno e que disse, ainda, que se ele
tentasse alguma coisa, o mataria. Afirmou, ainda, que certa feita
ao passar com seu cunhado de carro em frente à padaria, Armando
e amigos deles xingaram o réu, tendo ouvido dizer que tinha que
ser corno e se não ficasse quieto tinha que tomar uns tiros.
Ao MP, contudo, disse que o próprio réu e sua
irmã, nunca conversar com ele sobre os fatos, embora tenha ouvido
diversos comentários na rua sobre o fato de Armando estava
“mexendo” com sua irmã, malgrado fosse casada. Alegou, ainda, que
Armando procurava sua irmã nos dias de folga dela, com o pretexto
de que precisava pegar a chave para abrir a padaria, mas que
depois que ela deixou o emprego, ele nunca mais a procurou (mídia
digital).
Elza Aparecida Santana, sogra do réu, soube
dos fatos pelo que viu nos jornais, repetindo alegação de que
Armando ameaça seu genro e que negava caronas que ele oferecia
para ela e sua filha. Disse que sua filha dizia que o patrão não a
respeitava e tratava mal os funcionários, ameaçando todo mundo e
dizendo para ela que sabia onde seus netos estudavam, tendo
ficado muito assustada. Disse que certa feita viu sua filha
chorando e, ao perguntar o motivo, ela falou que sentava num lugar
e, depois de tomar 2 copos de cerveja, sentiu-se dopada e, ao
acordar, ele tinha estuprado ela, mas que ela saía do emprego
porque era ameaçada por ele que dizia saber onde a família morava.
Ao MP disse que sua filha não tem filhos e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
11
Armando passava na sua casa na época em que ela trabalhava para
ele, mas depois também, algumas vezes a tendo ameaçado. Garantiu
que sua filha nunca se separou e nunca foi a um churrasco na casa
do Armando (mídia digital).
Walquiria, em Plenário, disse que ficou sabendo
dos fatos por uma colega de trabalho de seu marido MAURO que,
depois, lhe contou que tiveram uma discussão na rua sobre o
documento de uma moto, durante a qual aconteceram os fatos.
À defesa disse que logo que começou a
trabalhar na padaria a vítima o assediava, tendo tentado se
esquivar até uma vez em que, num sábado à noite, durante uma
festa no aniversário da casa da irmã dele, tomou 2 copos de
cerveja e, dopada ou embriagada, sem conseguir sequer ficar em
pé, foi levada até o apartamento dele e, quando percebeu, estava
deitada na cama de solteiro dele e, só no dia seguinte, percebeu
que ambos estavam sem roupas, tendo ele a segurado e, colocando-
a deitada novamente, praticou “o ato”. Disse que pedia para ele
parar, mas ele não parou e, depois disso, falou que não precisava se
preocupar, chamando-a de cadela, dizendo que era operado. Na
sequência foram abrir a padaria onde trabalhou e, ao pedir para ir
embora, ele deixou, mas determinou que voltasse em meia-hora,
senão iria acontecer algo com ela. Disse que foi até a sua casa, se
lavou, se trocou e voltou. Sabe que poderia ter denunciado, mas
teve vergonha, sentindo-se culpada. Afirmou que a partir daquele
dia sua vida acabou e, a partir daquele dia, atendia a todas as
vontades dele, com vergonha, sentindo-se culpada e enojada. Disse
que sempre que falava em sair ele ameaçava matar MAURO. Uma
funcionária da padaria disse ter visto fotos suas nuas no celular do
patrão, tendo ido questionar o ofendido que a chamou de cadela e
lixo, dizendo que não adiantaria denuncia-lo, pois é empresário.
Soube de outra pessoa assediada e, também, estuprada por ele.
Disse que ele sempre andou armado e, quando tinha confusão na
padaria, pegava a arma e colocava “atrás nas costas”, pois sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
12
havia discussões dele com clientes.
Ao MP afirmou que nunca se separou de
MAURO, com quem estava desde 2005, tendo sido contratada pelo
Armando, que lhe ofereceu emprego. Disse que seu marido e
Armando se encontravam “no jogo”, sendo este o contato que
tinham. Casou-se no ano da morte do Armando, que nunca a
procurou em sua casa. Seus colegas de trabalho sabiam que
Armando a assediava, pois viam isso. Depois do estupro nunca mais
aconteceu nada, embora ele tentasse. Trabalhou por mais 3 meses
para o estuprador, que lhe mandava mensagens, apenas antes de se
casar com MAURO. MAURO soube do estupro por outras pessoas,
mesmo antes de se casarem, tendo ficado “indignado”. Disse que
Armando a ameaça enquanto trabalhava na padaria e, depois, ia à
sua casa e, inclusive, mandava mensagens ameaçando, dizendo que
“Mauro ia ver”, mas na maioria das vezes ligava dizendo que estava
devendo e teria que pagar. Por mensagens ele nunca ameaçou matar
seu marido, só pessoalmente. Acompanhou seu marido e o advogado
no dia em que ele se entregou, oportunidade em que disse que tinha
mensagens ameaçadoras que iria entregar em juízo. Disse que
obedeceu ao chamamento para entrega do aparelho que, periciado,
indicou diversas mensagens, entre as quais indicou apenas uma
(audiovisual).
Este o conjunto probatório.
O réu alegou que embora soubesse que sua
mulher havia sido estuprada pelo ofendido, manteve com ele
relacionamento amigável, pois “não queria complicar”, tendo o
procurado apenas para resolver a questão do documento de uma
moto, armado somente porque sabia que ele também usava arma,
tendo efetuado 4 disparos, pela frente, acreditando que ele
pudesse “puxar uma arma”.
Sua esposa, Walquiria, disse que foi estuprada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
13
e, a partir daquele dia, passou a obedecer todas as ordens do
ofendido, entrando e saindo da padaria nos horários por ele
determinados, embora nunca mais tivessem mantido relações
sexuais e que, sentindo-se ameaçada e envergonhada, apesar do
assédio acontecer em frente aos seus colegas de trabalho, não
denunciou seu agressor, embora tivesse confirmado ao seu marido,
quando ele a questionou sobre os fatos, oportunidade em que ele
“ficou indignado”.
Familiares e vizinhos de Armando, depois de
apontarem como pessoa de bem, por seu turno, contaram o que
presenciaram no dia do crime e, inclusive, que um tiro o atingiu
pelas costas, como constou do exame necroscópico.
Testemunhas defensivas, por fim, relataram a
existência de ameaças de morte por parte de Armando que,
entretanto, não foram suficientemente confirmadas, nem mesmo
pelo próprio réu.
Diante de tais elementos, o Corpo de Jurados
escolheu a tese que lhe pareceu mais verossímil e, afastando a
figura privilegiada, entenderam presentes ambas qualificadoras.
O Conselho de Sentença que, grife-se, é
formado por cidadãos leigos, votou os quesitos fundado no livre
entendimento de seus membros, valorando os fatos de acordo com
o que tinham visto e ouvido.
E, como já ressaltado, em que pesem os
argumentos trazidos pela combativa defesa em sede de apelação,
não há nos autos qualquer indicação de que esta conclusão é
arbitrária ou foge de toda a prova produzida em plenário, não
existindo razão para anular o julgamento.
Note-se que o mero inconformismo não autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000543-87.2013.8.26.0344 - Voto no 36234 - RA
14
arguição de decisão manifestamente contrária às provas dos autos,
que é aquela proferida ao arrepio de tudo quanto carreado ao
processo, dissociada dos fatos, sem suporte probatório capaz de
justificá-la.
Os jurados, longe de decidirem em franca
oposição ao carreado nos autos, adotaram razoabilíssima decisão,
acolhendo versão que tem valioso prestígio no conjunto probatório,
eis que as provas trazidas são hábeis a ensejar a condenação tal
qual lançada.
Assim, temos que a r. sentença é de ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Seria o caso, por fim, de expedição de mandado
de prisão em desfavor do réu, que respondeu ao recurso em
liberdade, mas tendo em vista o recente julgamento no Supremo
Tribunal Federal das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, que alterou
entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas corpus 126.292,
não se poderá mais, no presente caso e neste momento, determinar
a expedição de mandados de prisão.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a condenação de MAURO AUGUSTO NUNES
por incursão ao art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, a 14 anos de
reclusão, em regime inicial fechado.
EDISON BRANDÃO
Relator